Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717742-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARMAGREEN FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FARMAGREEN FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de TIM S/A, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando o restabelecimento de linha telefônica contratada junto à empresa requerida. Em suas razões recursais (ID 58653331), a empresa demandante argumenta que não solicitou o desligamento da linha telefônica, e que não há inadimplência por parte da recorrente, uma vez que as faturas foram devidamente pagas. Destaca que, em razão da suspensão, vem experimentando relevante prejuízo financeiro, pois utiliza o número como principal contato comercial da loja. Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que “a parte agravada seja compelida a, no prazo de 24h, restabelecer o serviço da linha telefônica do requerente, sob o n. 61 9 8580-3777, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo”. Preparo regular (IDs 58653336 e 586533338). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial para obter o restabelecimento de linha telefônica contratada junto à requerida. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação ajuizada por FARMAGREEN FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA em desfavor de TIM S/A, partes qualificadas, com pedido de tutela antecipada de urgência que objetiva o reestabelecimento de linha telefônica contratada junto à requerida. Em apertada síntese, argumenta que firmou contrato de prestação de serviço de telefonia móvel junto à requerida, a linha de n° 61 98580-3777. Destaca que havia faturas em aberto (vencidas em 01/08/2023 e 01/09/2023), quitadas em 28/12/2023. Argumenta que, em 14/03/2024, “notou que a linha se encontrava suspensa, visto que o Whatsapp comercial da empresa não mais funcionava”. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. O simples relato da inicial, unilateral, não permite aferir, de pronto, a existência, ou não, de outros débitos incidente sobre a linha telefônica, ou, até mesmo, pendências outras de natureza administrativa entre a usuária e a prestadora dos serviços telefônicos, ou, no mais, questões de natureza técnica impeditivas do uso da linha telefônica. INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano a alegada irregularidade na suspensão do serviço, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerária, o precoce deferimento in limine litis do restabelecimento da linha telefônica antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Como bem observou o Magistrado “a quo”: “O simples relato da inicial, unilateral, não permite aferir, de pronto, a existência, ou não, de outros débitos incidente sobre a linha telefônica, ou, até mesmo, pendências outras de natureza administrativa entre a usuária e a prestadora dos serviços telefônicos, ou, no mais, questões de natureza técnica impeditivas do uso da linha telefônica.” A solução da controvérsia, portanto, não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, com a devida instauração do contraditório, especialmente no que concerne aos motivos que ensejaram a suspensão do serviço telefônico. Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado – requisito indispensável à concessão da medida antecipatória postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 03 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator